Tribunal: TJDFT
Processo: 0001384-36.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001384-36.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLOS ANTONIO VIEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício/requisição retificadora de ID 9384839, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor e incluir o beneficiário de honorários contratuais: M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. 2. Diante do indeferimento do pedido formulado pelo Ente Devedor (fls. 13/17 do ID 8229024), cumpra-se a decisão que deferiu preferência constitucional ao credor (fls. 10/11 do ID 8229024). Para tanto, dê-se vista ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios